Tribunal: TJES
Processo: 5002579-86.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002579-86.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADROALDO FERREIRA CRUZ
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões. (ID. 1455519).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ADROALDO FERREIRA CRUZ,
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que as taxas cobradas são abusivas;
d)
que no momento da contratação não houve comunicação prévia acerca das taxas que seriam cobradas no empréstimo pessoal;
e)
que houve venda casada, pois pretendia que o valor do empréstimo fosse dividido em doze vezes, mas que foi compelido a estender o parcelamento em mais vezes para que o recorrido pudesse cobrar mais juros;
f)
que faz jus aos danos materiais, em decorrência dos valores cobrados indevidamente, especialmente no que se refere
às parcelas de seguro e anuidade diferenciada que não foram contratados
;
g)
que não se atentou em anotar os números de protocolo;
h)
que sequer foi enviado o contrato para o recorrente;
i)
que não buscou resolver a questão extrajudicialmente em razão da Pandemia da Covid-19;
j)
que o valor de R$
1.755,26 (um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos) deve ser ressarcido
;
k)
que faz jus aos danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais);
l)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez que a parte comprovou fazer jus a dita benesse (ID.
1455474
).

O cerne da presente lide prende-se a apurar suposta abusividade no contrato de empréstimo pessoal, e em caso positivo, se o recorrente faz jus à restituição dos valores, bem como aos danos morais.

Analisando detidamente as provas contidas nos autos, não há indícios de que as instituições financeiras tenham incorrido em falha na prestação dos seus serviços, quiçá agiu ilicitamente, quanto aos encargos cobrados ao recorrente.

Isso porque as taxas de juros remuneratórios podem ser livremente pactuadas em contratos de empréstimo no âmbito do sistema financeiro nacional, mas só podem ser judicialmente revisadas quando presente a relação de consumo e quando demonstrada eventual abusividade na pactuação de referida remuneração
[1]
, ou seja, quando diante da verificação de que a taxa de juros praticada está em dissonância da média do mercado do empréstimo, salvo se justificada pelo risco da operação.

Apesar de se tratar de relação de consumo, não há a excepcionalidade de revisão contratual, pretendida pelo recorrente. Isto porque não há indicativos de eventual abusividade remuneratória na pactuação, pois às taxas médias foram analisadas em observância àquelas do mercado junto ao Banco Central.

Lado outro, também não estão presentes as causas supervenientes que tornariam o negócio excessivamente oneroso
[2]
, uma vez que as cláusulas contratuais em discussão estavam presentes desde o momento da celebração do contrato e poderiam já ser previsíveis quando da sua celebração.

Assim, o recorrente não comprovou que os percentuais remuneratórios de seu contrato seriam abusivos, já que não extrapolam à média do mercado, e também, não comprovou fato superveniente que tenha tornado excessivamente onerosa ou desproporcional a obrigação assumida.

Desse modo, como o recorrente não apresentou os documentos que comprovem minimamente os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que ausentes as provas de que o ato apontado pelo recorrente seja de fato falha na prestação dos serviços, bem como ato ilícito, não há que se falar em abusividade por parte da instituição financeira, nesse ponto.

Nessa esteira, também não há nenhuma ilegalidade ou abusividade a ser declarada, no que se refere à capitalização mensal de juros, bem como, quanto à anuidade diferenciada.

Outrossim, quanto aos valores cobrados a título de parcela de seguro, sob a rubrica
Seguro ACE
e
Seguro Cartão proteg cred
., apesar de só serem juntadas aos autos três faturas comprovando tais cobranças, não há comprovação de que o consumidor tinha ciência, bem como optou pela contratação das duas modalidades de seguro, mas tão somente a contratação do empréstimo pessoal.

Nesse ínterim, como há comprovação nas três faturas colacionadas aos autos, das mencionadas cobranças, bem como apresentada planilha de cálculo pelo recorrente com cobranças desde fevereiro/2019, tenho que somente tais valores devem ser restituídos, mas de forma simples, eis que não restou configurada a má-fé na prestação do serviço
[3]
, e que perfazem um montante de R$820,26 (oitocentos e vinte reais e vinte e seis centavos).

Por fim, em relação ao dano moral, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável (AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

Assim, a parte recorrente deveria indicar consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico alegado, o que não restou caracterizado nesta demanda, razão pela qual, não há que se falar em danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para declarar a ilegalidade das cobranças sob a rubrica
Seguro ACE
e
Seguro Cartão proteg cred,
bem como determinar que os recorridos (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e MASTERCARD BRASIL LTDA) promovam, solidariamente, à restituição dos valores de forma simples, que perfaz o montante de R$820,26 (oitocentos e vinte reais e vinte e seis centavos).

Aplica-se a
partir da assinatura do contrato
e até
a citação
tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E.
Após o ato citatório
, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux).

Sem custas e honorários advocatícios para a 2ª recorrente, vez que a parte restou vencedora parcialmente em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]
Tema 27 do STJ - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – artigo 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto

[2]
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.

[3]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO. MESMO GRUPO ECONOMICO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTA SALÁRIO. DESCONTO DE TARIFAS. CARTÃO DE CRÉDITO. ENVIO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA DE ANUIDADE. DESCONTO EM CONTA. ATO ILICITO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATORIO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE. CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO. A legitimidade da parte para a Ação é aquilatada, consoante o entendimento pretoriano e doutrinário majoritário, de acordo com a teoria da asserção.
Em regra, a repetição do indébito de opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor.
Trata-se de situação em que o consumidor alega que contratou conta salario, porém,
houve descontos de tarifas e anuidades de cartoes de credito que nao solicitou.
A reparação proveniente de dano moral, a qual decorre de ato ilícito, é uma forma de compensar danos causados e não poderá ser usado como fonte de enriquecimento, devendo obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados, o caráter punitivo e reparatório.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0598.16.002266-4/002, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/04/0021, publicação da súmula em 05/05/2021)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. O AUTOR ADUZ QUE AS TAXAS DO CONTRATO FIRMADO SÃO ABUSIVAS. AUTOR AFIRMA TER CONTRATADO EMPRÉSTIMO PESSOAL VIA TELEFONE E QUE NÃO HOUVE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS TAXAS E DEMAIS COBRANÇAS QUE SERIAM REALIZADAS. JUÍZO
A QUO
ENTENDEU NÃO HAVER ABUSIVIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA DECLARAR A ILEGALIDADE DAS COBRANÇAS SOB A RUBRICA
SEGURO ACE
E
SEGURO CARTÃO PROTEG CRED.
DETERMINAR AINDA QUE OS RECORRIDOS PROMOVAM, SOLIDARIAMENTE, À RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES NO VALOR DE R$820,26 (OITOCENTOS E VINTE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.